Tribunal: TJMT
Processo: 1011088-48.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011088-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE AVELINO DE FARIA - CPF: 297.831.199-15 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELANTE), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (ADVOGADO), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (ADVOGADO), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), JORGE AVELINO DE FARIA - CPF: 297.831.199-15 (APELADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR, E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TOMBAMENTO DE ÔNIBUS DE PASSEIO – FRATURA DE CLAVÍCULA - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PELO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – NÃO UTILIZAÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA COMPROVADA – CONDUTA AGRAVADORA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DANO SUPORTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 945 DO CÓDIGO CIVIL – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1. A relação contratual entre a empresa transportadora e seu passageiro caracteriza relação de consumo, estando sob o manto do Código de Defesa do Consumidor, que estabeleceu a responsabilidade objetiva da empresa por defeito no serviço (acidente de trânsito). 2. Caracterizada a culpa concorrente, o arbitramento do quantum indenizatório deve levar em conta a gravidade da sua culpa em confronto com a do autor do dano (artigo 945 do CC).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TUT TRANSPORTES LTDA. – FALIDA e também por JORGE AVELINO DE FARIA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1011088-48.2019.8.11.0041), ajuizada por “Jorge” contra “TUT”, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida ao “
pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% ao mês a partir da citação
” (cf. Id. no 165592769).

No apelo contido no Id. no 165592770, a ré sustenta que comprovou documentalmente que o veículo trafegava em velocidade compatível com a via e que, “
não obstante a eventual responsabilidade objetiva da Apelante, a culpa exclusiva da vítima é excludente da responsabilidade civil, mesmo na sua forma objetiva, pois afasta o nexo de causalidade entre a conduta da requerida e o dano, já que este teria sido causado pelo próprio autor ante a ausência de cinto de segurança
” (sic – cf. Id. no 165592770 – pág. 9).

Assevera que “
o Recorrido concorreu em culpa para a extensão das lesões, tendo em vista a não utilização do cinto de segurança como medida de segurança
” e que dada a caracterização da culpa concorrente, deve ser reduzido o quantum indenizatório na proporção da culpabilidade de cada uma das partes (cf. Id. no 165592770)

Pede, então, o provimento do apelo para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, subsidiariamente, que seja reduzido o valor arbitrado a título de dano moral (cf. Id. no 1655992770)

No apelo contido no Id. no 165592776, o autor defende a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Apenas o autor ofereceu contrarrazões, nas quais refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo da ré (cf. Id. no 165592780)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Jorge Avelino de Faria em desfavor de TUT Transporte Ltda, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido na madrugada do dia 15 de novembro de 2018, no qual o ônibus da ré que transportava o autor tombou na estrada, em viagem com origem em Cuiabá e destino final na cidade de Juína.

A r. sentença apelada julgou parcialmente procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Jorge Avelino de Faria em desfavor de TUT Transporte Ltda..

Busca a parte autora ser indenizada pelos danos morais em decorrência de acidente ocorrido em 15 de novembro de 2018, onde a parte autora sofreu várias lesões.

Instruiu o seu pedido com cópia da passagem (id 18731321), boletim de ocorrência (id 18731322), histórico clínico e documentos médicos.

Por sua vez, a requerida informa que o acidente ocorreu por força maior, diante da ocorrência de cerração e pouca visibilidade na pista, prestando todo o auxílio necessário e o reembolso das despesas solicitadas.

Segundo consta no boletim de acidente de trânsito (id 21555330):

FOMOS ACIONADOS VIA 190 PARA ATENDIMENTO DE UM ACIDENTE DE TRANSITO HÁ APROXIMADAMENTE 15KM DA CIDADE DE BRASNORTE, SENTIDO A CAMPO NOVO DO PARECIS. INFORMAÇÕES PRELIMINARES DAVA CONTA DE QUE TERIA ACONTECIDO UM TOMBAMENTO COM O ÔNIBUS DA EMPRESA TUT TRANSPORTES. DE IMEDIATO NOS DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL, ONDE CONSTATAMOS A VERACIDADE DOS FATOS, O ÔNIBUS ENCONTRAVA-SE TOMBADO LATERALMENTE E O SAMU ATENDNDO AS VITIMAS, QUE TIVERAM FERIMENTOS LEVES, SENDO QUE APENAS UMA DAS VITIMAS ESTAVA COM SUSPEITA DE FRATURA NA CLAVÍCULA E TRAUMA CRANIOENCEFÁLICO LEVE. SEGUNDO O MOTORISTA, ELE TERIA PERDIDO O CONTROLE DO VEÍCULO DEVIDO À CERRAÇÃO NEBULOSA E POUCA VISIBILIDADE NA VIA, VINDO A SAIR DA PISTA E TOMBAR O VEÍCULO. NO ÔNIBUS ESTAVAM 11 PASSAGEIROS E 02 MOTORISTAS, ESTAVAM VINDO DE CUIABA X JUINA, SAÍRAM AS 18:30.

Em se tratando de responsabilidade civil, cumpre perquirir a ocorrência dos requisitos que a ensejam, quais sejam: o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre os dois elementos anteriores, que, se comprovados, geram o dever de indenizar, como disposto nos art. 186 e 927 do Código Civil.

Assim, para se reconhecer o cabimento da indenização, mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Há, na espécie, relação de consumo decorrente do fornecimento, pela requerida, de serviço remunerado de transporte rodoviário de passageiros e da utilização deste serviço pela parte autora, devendo ser o caso examinado com base nas normas do Código de Defesa do Consumidor.

Estipula este Diploma Legal que o fornecedor de serviços "responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços", considerando-se que o "serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar", levando-se em consideração, entre outras coisas, o resultado que razoavelmente dele se espera (artigo 14, § 1o, inciso II).

A responsabilidade civil da empresa prestadora dos serviços de transporte rodoviário de passageiros é, portanto, objetiva, o que dispensa o exame de sua culpa.

Assim, em caso de responsabilidade civil objetiva, não se cogita da conduta dolosa ou culposa do agente, incumbindo, contudo, à parte ofendida o ônus de comprovar, de forma clara, a existência do dano e do nexo de causalidade entre este e o evento.

No caso em exame, a autora juntou aos autos laudos médicos elaborados na ocasião, confirmando a versão descrita na inicial, corroborados pelo boletim de ocorrência.

As declarações consignadas no Boletim de Ocorrência devem, pois, serem tidas como verdadeiras, pois não foram desautorizadas por outras provas.

A requerida, por seu turno, não logrou êxito em comprovar a sua versão dos fatos, uma vez que alega que o condutor do ônibus trafegava em observância das normas legais e em velocidade compatível com a via, mas não juntou nenhum documento apto a corroborar esta tese, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.

Todavia, discute-se qual seria o valor da indenização, sendo defendido pelo autor que os danos provenientes da colisão causaram-lhe fraturas.

Por consequência, não se desincumbiu a requerida do ônus de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos dos direitos da autora, o que conduz ao reconhecimento da sua responsabilidade civil pelos eventos em debate.

O nexo de causalidade entre os danos da autora e os fatos narrados é, pois evidente, não tendo a parte requerida comprovado a culpa exclusiva da vítima, nem a culpa concorrente.

Deve, assim, a empresa proprietária do ônibus responder civilmente pelos danos morais que ocasionou à vítima, na forma determinada nos artigos 186 e 927 do Código Civil, conforme determinou a sentença atacada.

As lesões sofridas pela autora e as consequências delas advindas, por si só, comprovam a ocorrência de danos morais, a serem ressarcidos.

O valor da indenização pelos danos morais deve ser estipulado levando-se em consideração as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar que provoque novo e igual atentado.

Tendo em vista ter ficado demonstrado que a parte autora estava no veículo quando da ocorrência do acidente e a fratura, tenho que o dano é presumido pelo manifesto vício na prestação do serviço, não cumprindo a requerida com seu dever de entregar sua passageira incólume ao seu destino.

Por não se tratar de responsabilidade pelo risco integral, mas tão somente objetiva, caberia à requerida acostar prova de eventual causa excludente a fim de afastar seu dever de indenizar, quais sejam, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 12, § 3o, inciso III do CDC). Mantendo-se inerte, a única conclusão que se chega é o acolhimento deste pedido da parte autora.

Presentes os pilares para se sustentar o dever de reparação, passo à sua quantificação.
(...)

Posto isso, tenho ser de bom alvitre registrar que já se encontra pacificado que o valor a ser arbitrado na reparação por dano não patrimonial deve ser estabelecido pelo juiz a seu livre arbítrio, conferindo ao magistrado valer-se de sua experiência e bom senso, devendo considerar não só a situação econômico-financeira das partes, mas, também, a peculiaridade dos fatos e a extensão dos prejuízos causados, com o fim de dar ao quantum indenizatório o caráter pedagógico e reparador desejado.

Se de um lado, não pode constituir-se em expediente para enriquecimento sem causa da vítima lesionada, por outro, há que ser ela dosada na medida em que possa servir de instrumento pedagógico-punitivo para o agente ofensor, incutindo-lhe o temor necessário e suficiente para coibir a repetição do ato lesivo.

Dessa forma, considerando as condições limitadas financeiras da autora e o status da parte requerida, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende aos apontados requisitos, sendo suficiente para impor ao ofensor uma revisão em seu comportamento visando impedir a reiteração de fatos semelhantes, além de satisfazer o ofendido, não no sentido de enriquecimento, mas com o fim de permitir seja dissipada a dor e o constrangimento sofrido.

Ademais, deixo de analisar o pedido de custeio do tratamento médico, tendo em vista a inexistência de provas produzidas no sentido de que o autor necessita de acompanhamento.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Jorge Avelino de Faria em desfavor de TUT Transporte Ltda., para:

a)

Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% ao mês a partir da citação.

b)

Condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil
(cf. Id. no 165592769)
.

A relação contratual entre a empresa transportadora e seu passageiro caracteriza relação de consumo, estando sob o manto do Código de Defesa do Consumidor, que estabeleceu a responsabilidade objetiva da empresa por defeito no serviço (acidente de trânsito), e levando em conta não ter sido comprovada culpa de terceiro, além de ser completamente ilógica e desarrazoada a alegação de culpa exclusiva do autor, notadamente, porquanto a este não colaborou diretamente para o tombamento do veículo, não há falar em afastamento do nexo de causalidade ou exoneração da empresa no pagamento da indenização.

Sobre o montante arbitrado a título de dano moral, ressalto que sempre é tarefa árdua e desafiadora definir e quantificar o valor da compensação, eis que evidente a dificuldade de se mensurar monetariamente a dor ou abalo psíquico sofrido por outrem, cabendo a adoção dos critérios de prudência, moderação e razoabilidade, com a devida mensuração da extensão dos danos.

No caso em tela, acresço que repercute ainda, na apuração do quantum indenizatório, a culpa concorrente da vítima, caracterizada pelo fato de que, como alegado pela Ré em sua defesa e nas razões de seu apelo, no momento do acidente narrado na inicial, o autor não fazia o uso do cinto de segurança, desrespeitando a legislação vigente (artigo 65 da Lei no 9.503/1997).

Sobre essa alegação, limitou-se o Autor, em audiência de instrução, dizer que não estava utilizando o aparato de segurança por estar a menos de 2 quilômetros da próxima parada, na cidade de Brasnorte (cf. Id. no 165592759 – min 00:23 – 01:08).

Outrossim, extrai-se do Boletim de Ocorrência acostado nos autos pelo próprio autor (cf. Id. no 165592680), que este foi o único a sofrer ferimentos mais graves, necessitando de atendimento médico imediatamente, fato que corrobora com a tese de que as lesões dificilmente ocorreriam caso a vítima estivesse fazendo o uso do cinto de segurança.

Constatada, pois, situação de culpa concorrente da vítima que, conforme inteligência do artigo 945 do Código Civil, influi diretamente na fixação do quantum indenizatório, que deve ser arbitrado levando-se em conta a gravidade da culpa do autor em relação à extensão dos danos suportados.

A respeito da culpa concorrente, leciona Sérgio Cavalieri Filho:

“Havendo culpa concorrente, a doutrina e a jurisprudência recomendam dividir a indenização, não necessariamente pela metade, como querem alguns, mas proporcionalmente ao grau de culpabilidade de cada um dos envolvidos. Esta é a lição de Cunha Gonçalves, citada por Sílvio Rodrigues: ': A. melhor doutrina é a que propõe a partilha dos prejuízos: em partes iguais, se forem iguais as culpas ou não for possível provar o grau de culpabilidade de cada um dos co-autores; em partes proporcionais aos graus de culpas, quando estas forem desiguais. Note-se que a gravidade da culpa deve ser apreciada objetivamente, isto é, segundo o grau de causalidade do acto de cada um. Tem-se objetado contra esta solução que 'de cada culpa podem resultar efeitos mui diversos, razão por que não se deve atender à diversa gravidade das culpas'; mas é evidente que a reparação não pode ser dividida com justiça sem se ponderar essa diversidade' (ob. cit., p. 182)" [in "Programa de Responsabilidade Civil", 8.a Ed. São Paulo, Editora Atlas, 2009, p. 45]

Sobre o tema, merece menção o seguinte julgado:

“
EMENTA
: EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATAÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO - ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO DURANTE O TRASLADO - RESPONSABILIZAÇÃO DE EMPRESA DIVERSA DAQUELA COM A QUAL REALIZADA A CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - IMPOSSIBILIDADE - ÔNUS DA PROVA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVILDE 1973 - CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA - CARACTERIZAÇÃO - NÃO UTILIZAÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA - CONDUTA AGRAVADORA DAS CONSEQUÊNCIAS DO EVENTO DANOSO - REDUÇÃO DO MONTANTE DA REPARAÇÃO, PROPORCIONAL AO GRAU DE CULPA - NECESSIDADE - DANO ESTÉTICO - CONFIGURAÇÃO - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. É imprescindível, para o acolhimento de pretensão indenizatória fundada no artigo 14 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a demonstração da efetiva existência de defeito no serviço prestado pelo réu, bem como do nexo de causalidade entre a conduta dele e os danos sofridos pelo autor. Inexistindo, nos autos, comprovação da participação direta, na prestação de serviços de turismo, de empresa diversa daquela com a qual realizada a contratação do pacote, não é possível a sua responsabilização por eventuais danos decorrentes de defeito no serviço. Caracteriza-se a culpa concorrente da vítima quando, em acidente de trânsito envolvendo ônibus, as consequências danosas dele naturalmente decorrentes sejam agravadas pela inobservância do dever legal de utilizar cinto de segurança, disponível no veículo. Nos termos do art. 945 do Código Civil, a parte que, vítima de acidente de trânsito, teve culpa concorrente, mas não determinante, para a ocorrência dos danos sofridos, tem direito a indenização pelos danos sofridos, porém reduzida de forma proporcional à sua participação. - Incumbe ao autor o ônus da prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973. Caracteriza-se o dano estético indenizável se o autor, em razão de acidente de trânsito ocorrido durante a prestação de serviços de turismo prestados pelo réu, resultar com sua aparência física comprometida em razão de cicatriz na face que, se apresentando perceptível, enseje desconforto pela exposição em seu meio social. Inexiste critério objetivo para a estipulação do valor da indenização por danos morais, pelo que incumbe ao julgador arbitrá-lo, de forma prudente, com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atento às circunstâncias do caso concreto. A indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, sem ensejar enriquecimento sem causa, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.12.223288-7/001 – rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda - 9a CÂMARA CÍVEL – j. 14/03/2017- pub. 05/04/2017)

Portanto, observadas as circunstâncias fáticas dos autos, a culpa concorrente do autor, o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tratando-se de dano moral e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, parece-me excessivo, para reparação do sofrimento psíquico experimentado, o valor arbitrado pelo Juízo de Origem, merecendo redução.

Neste sentido, admito que o valor indenizatório deve ser remanejado para R$ 5.000,00,
quantum
que se revela mais razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação
.

Pelo exposto,
desprovejo o recurso
interposto pelo autor e
provejo parcialmente
o recurso interposto pelo requerido para reconhecer a culpa concorrente e reduzir o importe indenizatório ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024